Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. RECUPERAÇÃO DO BEM. INTERESSE DO CREDOR. UTILIDADADE E NECESSIDADE DA AÇÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Apesar de constituir pressuposto da Ação de Busca e Apreensão a indicação do endereço do devedor (art. 319, inciso II do CPC), a lei não impõe ao credor a obrigação de comprovar a efetiva localidade do veículo que se pretende apreender para a expedição de mandado de busca e apreensão.
2. No caso dos autos, desnecessária a exigência de efetiva comprovação da localização do veículo para expedição de mandado de busca e apreensão considerando a ausência de previsão legal para tanto. Precedentes.
3. A não localização do veículo alienado fiduciariamente e a não evidência de que o bem dado em garantia tenha perecido não afastam a utilidade ou a necessidade da Ação de Busca e Apreensão, prosseguindo o direito e interesse do autor em recuperar o bem e a consequente necessidade de continuidade da ação.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.